Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018 APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME, TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 22858030), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora